Tribunal: TJDFT
Processo: 0745899-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA. PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ACÓRDÃO. PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Considerando que apenas a defesa apresentou recurso, a questão relacionada à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos não poderia ser objeto de alteração para prejudicar o réu.
2. Ainda que fosse realizada a pretexto de adequar a sentença ao Código Penal, a alteração efetuada no acórdão deste TJDFT configura reformatio in pejus, expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. O acordão proferido prejudicou o réu em recurso exclusivo da defesa, sendo forçoso reconhecer a procedência do pedido revisional.
4. Revisão criminal julgada procedente para, retificando o acórdão, fazer constar que a pena privativa de liberdade referente à condenação exarada nos autos do processo no 0708824-85.2021.8.07.0005 deve ser substituída por apenas uma restritiva de direitos.